Tribunal: TJBA
Processo: 8005906-40.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005906-40.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALFREDO ALMEIDA SAMPAIO Advogado(s): BRENA LESLIE DE ALMEIDA FERREIRA MASCARENHAS, BRUNO BARRETO MASCARENHAS APELADO: MANOEL SOUZA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CESSIONÁRIO. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS CEDENTES. ESCRITURA PÚBLICA PRECEDIDA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS PATRIMONIAIS DO HERDEIRO. EXIGÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS CEDENTES QUE CONFIGURA FORMALISMO EXCESSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Apelação interposta por ALFREDO ALMEIDA SAMPAIO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que, nos autos de Ação de Inventário, indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de informações quanto à identificação e localização dos herdeiros do de cujus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia consiste em definir se, diante da cessão dos direitos hereditários formalizada por escritura pública, mostra-se juridicamente exigível a identificação e citação dos herdeiros cedentes como condição para o regular processamento do inventário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O Código Civil admite a cessão de direitos hereditários por escritura pública, conferindo ao cessionário a titularidade patrimonial do quinhão transmitido. 4 – O Código de Processo Civil reconhece expressamente a legitimidade do cessionário para requerer o inventário, nos termos do art. 616, V. 5 – Comprovada documentalmente a cessão integral dos direitos hereditários, precedida de autorização judicial e intervenção ministerial, revela-se desnecessária a citação dos herdeiros cedentes, ante a sub-rogação do cessionário nos direitos patrimoniais correspondentes. 6 – A exigência de identificação e localização dos cedentes, que já não mantêm vínculo jurídico com o bem, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade e da razoabilidade. 7 – O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional, não se justificando quando presentes elementos suficientes ao desenvolvimento regular do processo, sendo eventuais controvérsias apreciáveis no curso da instrução. IV. DISPOSITIVO 8 – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do inventário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8005906-40.2022.8.05.0229, em que figura como apelante ALFREDO ALMEIDA SAMPAIO e como apelado, espolio de MANOEL SOUZA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator.